Tribunal: TJPA
Processo: 0800893-45.2021.8.14.0037
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800893-45.2021.8.14.0037

EMBARGANTE: IZAEL DOS SANTOS GUEDES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração, em que o réu se encontra irresignado contra o acórdão de Id 18355491, que manteve a sentença condenatória de Izael dos Santos Guedes, mas com a pena reformada em definitivo no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito)..

II.

Questão em discussão

2.

A defesa requer que seja suprida a nulidade do acórdão que manteve a sentença condenatória, uma vez que o mesmo estaria carente de fundamentação, fulminando, assim, o art. 93, IX, da CF/88.

III.

Razões de decidir

3.

Verificado tratar-se de recurso apresentado por mero inconformismo com o resultado da decisão recorrida. O julgamento realizado por este E. Tribunal de Justiça enfrentou as teses ventiladas pela defesa, fundamentando no caso em concreto e na jurisprudência dominante.

IV.

Dispositivo e Tese

V.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Mero inconformismo do embargante. Julgamento que enfrentou todas as matérias arguidas no recurso.

Dispositivos relevantes: art. 619 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800893-45.2021.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
IZAEL DOS SANTOS GUEDES

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 18355491

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
IZAEL DOS SANTOS GUEDES
, contra Acórdão de Id. 18355491, que deixou proveu parcialmente a apelação intentada pela defesa
,
afastando a tese de insuficiência de provas pela ausência de laudo de potencialidade da arma, mas acolhendo a tese de redimensionamento da pena, que restou em definitivo no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Irresignado, o embargante alega a existência de nulidade no voto julgado à unanimidade perante o E. Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência de fundamentação, em desrespeito ao art. 93, IX, da CF/88
.

Por conta disso requer que seja sanada a suposta nulidade.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, este se manifestou pela rejeição dos embargos.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Inicialmente, requer o embargante que seja analisada matéria de considerável relevância no feito, qual seja: violação ao art. 381, inc. III, do Código de Processo Penal, pois o v. Acórdão estaria viciado por nulidade absoluta ante suposta falta de fundamentação, desrespeitando o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Ocorre que da análise dos autos é possível aferir que a apelação trouxe a tese de absolvição por insuficiência de provas, ante não ter sido juntado aos autos o laudo pericial para comprovar a potencialidade lesiva da arma, o que não daria para afirmar se era arma de fogo ou um simulacro.

Entretanto, é possível notar que o julgamento enfrentou a tese, tendo a 3ª Turma, em unanimidade, afastada a tese de insuficiência de provas. Vejamos trechos da decisão:

“Pois bem, o crime de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja comprovação da potencialidade lesiva é irrelevante, haja vista que os bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos do tipo penal. No caso dos autos, além do agente portar a arma de fogo, sua numeração estava suprimida (raspada) e munida com 6 munições do mesmo calibre não deflagradas, o que torna mais irrelevante o exame pericial balístico para comprovar sua lesividade ou não. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pacífica a respeito: (...) A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas no auto de apresentação e apreensão (ID 14042404, fl.15) e pela oitiva das testemunhas (ID 14042507 a 14042515), cujos depoimentos são convergentes, seguros e harmônicos tanto em sede inquisitorial quanto judicial, sem falar que nos autos não há nada que possa desacreditá-los. Portanto, o não acolhimento da tese de absolvição por ausência de exame pericial é medida que se impõe.”.

Resta, portanto, evidente que o voto deixou assente que o laudo de potencialidade lesiva é irrelevante neste tipo de delito, considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não se fazendo imprescindível o referido laudo.

Assim, como se pode observar de forma cristalina, pretende o embargante que seja reconhecida a fundamentação de sua apelação calcada na insuficiência de provas.

Ocorre que tal tese ao ser analisada em sede de apelação não encontrou respaldo, considerando o acervo probatório colhido no curso do processo, sendo fundamentado ainda na nossa farta jurisprudência, levando a um juízo de certeza sobre a autoria e materialidade do crime, sem que houvesse a necessidade de se realizar o exame pericial sobre a arma.

Nesta senda, percebe-se de forma inequívoca que o embargante se encontra irresignado com o julgamento e por esta razão afirma existir nulidade onde não há, não sendo possível acatar tal recurso.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável, conforme assente em nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCOFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTÓRIO PROPÓSITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 969.363 - MS (2016/0217622-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : YEDA MASCARENHAS BAIONI ADVOGADOS : ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA LEONARDO FERNANDES RANNA E OUTRO (S) AGRAVADO : MASSA DE INSOLVÊNCIA DE MOACYR BAIONI ADVOGADOS : KARYNA HIRANO DOS SANTOS RAFAEL VINCENSI E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA. MORTE DO INSOLVENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRACEAMENTO DOS BENS. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Yeda Mascarenhas Baioni contra a decisão de fls. 285-289 (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao seu recurso especial. O apelo extremo fora deduzido em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR - PRACEAMENTO DOS BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PODER DE CAUTELA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. De conformidade com o art.
266
do
CPC
, é defeso praticar qualquer ato processual durante a suspensão do processo, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 242-259), apontou a insurgente a existência de violação aos artigos
265
,
I
,
535
,
II
,
769
,
771
e
783
do
Código de Processo Civil de 1973
e
124
do Decreto-Lei
7.661
/1945. Sustentou, em síntese: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) o não cabimento do praceamento do bem quando o processo está suspenso pela morte da parte; e iii) que a alienação dos bens arrecadados só pode ser iniciada após o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos, tendo o insolvente se manifestado sobre a sua faculdade de propor concordata aos credores. Contrarrazões às fls. 264-277 (e-STJ). Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte de origem deixou de admitir o recurso ao argumento de incidência das Súmulas
7
e
83
/STJ. Daí o presente agravo, no qual a insurgente contesta a aplicação dos óbices. Contraminuta às fls. 323-328 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, cinge-se o recurso sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada, segundo aponta a recorrente: i) na omissão quanto à arguida impossibilidade de praceamento do bem antes do julgamento definitivo da ação de indenização proposta por ela, porquanto tem preferência no crédito (art.
124
do Decreto-Lei
7.661
/45); e ii) omissão quanto à alegação de que, para se proceder à alienação dos bens arrecadados, necessário se faz o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos com a manifestação do insolvente sobre a sua opção de propor concordata aos seus credores . Observa-se que, de fato, a Corte local não sanou as omissões alegadas. Conquanto a ora recorrente tenha provocado o Tribunal estadual através dos aclaratórios (e-STJ, fls. 214-219), e estes tenham sido desacolhidos, não houve a necessária integração do julgado, consoante denota a ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO -
MERO

INCOFORMISMO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Os
embargos
de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme se depreende dos incisos do art.
535
do
CPC
.
Portanto, não se admite a utilização dessa espécie recursal quando destinada a adequar a decisão ao entendimento do embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, tampouco para rediscussão
de matéria já resolvida. Com efeito, inarredável a conclusão de ofensa ao artigo
535
,
II
, do
Código de Processo Civil de 1973
, pois, independentemente do acerto ou não da tese invocada, esta deveria ter sido objeto de análise pela Corte de origem. Saliente-se, por oportuno, que o direito ao provimento jurisdicional claro, coerente e congruente é corolário do devido processo legal, contido no inciso
LIV
do art.
5º
da
Constituição Federal
. É, portanto, elemento do núcleo intangível da ordem constitucional brasileira, a que o julgador deve integral obediência. No tocante às demais arguições recursais, suas análises se mostram prejudicadas no momento ante a necessidade de novo pronunciamento sobre os
embargos
de declaração. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os
embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se o vício, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024